Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA LIDE INCIDENTAL. APELO. OBJETO ADSTRITO AO PRESSUPOSTO PROCESSUAL PERTINENTE AO PREPARO DA AÇÃO E À GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM SEDE DE AGRAVO ANTERIORMENTE MANEJADO. ACÓRDÃO. NEGATIVA DA BENESSE. TRÂNSITO EM JULGADO. RENOVAÇÃO DA QUESTÃO SOB A MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO DE APELO COM O MESMO OBJETO. INVIABILIDADE. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O provimento que, face ao não recolhimento das custas iniciais, determina o cancelamento da distribuição, implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois negado trânsito à ação, qualificando-se, pois, como sentença de natureza terminativa, desafiando o aviamento de recurso de apelação volvido a assegurar regular trânsito à pretensão formulada.
2. O recolhimento das custas processuais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, daí porque a ausência de consumação do regular preparo, conquanto devidamente intimada a parte autora na pessoa do seu patrono, determina a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual, sendo descabida e desnecessária a prévia intimação pessoal como pressuposto para essa resolução (CPC, art. 290).
3. Desguarnecida a parte da gratuidade de justiça que postulara e lhe fora negada, aviando, em face do provimento negativo da benesse, agravo de instrumento que, conhecido e recebido apenas em seu efeito devolutivo, viera a ser desprovido, ratificando-se o indeferimento da salvaguarda, inviável que, operado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o recurso precedente, avie apelo visando reprisar a mesma matéria já resolvida com definitividade, porquanto a sistemática procedimental veda o reprisamento de questão já resolvida com definitividade sob a mesma base fática (CPC, arts. 505 e 1.015, V)
4. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507).
5. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte interpusera “recurso com intuito manifestamente protelatório” emerge do dever de lealdade processual, demandando sua qualificação a aferição de que a parte abusara conscientemente de seu direito de defesa com o intuito de prejudicar a parte adversa, com a demora na resolução da lide, não se qualificando as alegações formuladas com esse desiderato, se devidamente aparelhadas, como má-fé processual, pois, conquanto a parte recorrida discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar, encerrando simples instrumento integrante do direito de defesa que a assiste (CPC, art. 80, VII).
6. Não conhecido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
8. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime.